Tribunal: STF
Processo: HC 271476
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, COM A CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA, À LUZ DA SÚMULA 7/STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. O paciente foi condenado, em segunda instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

    2. Pretende-se “o restabelecimento da sentença, com a concessão do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no grau máximo de dois terços”, com a alteração do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a tese defensiva veiculada neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede seu exame direto por esta Suprema Corte neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    5. Para além disso, inexiste ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício, especialmente porque a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.